Tribunal: STF
Processo: HC 202012
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, trouxeram fundamentos idôneos a determinar o acréscimo à pena-base do recorrente.



    3. Descabe à Suprema Corte dissentir das conclusões aferidas pelas jurisdições anteriores em relação à dosimetria da pena, o que ensejaria revolvimento da matéria fático-probatória, inviável pela via eleita.



    4. Inexiste reformatio in pejus quando a manutenção do regime inicial semiaberto, operada pelo Superior Tribunal de Justiça, decorre de circunstância judicial negativa já reconhecida nas jurisdições antecedentes. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.